Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718253-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DIAS CHALITA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, requerida pelo agravante, nos autos do Pj-e 0717860-66.2021.8.07.0001. A agravante assevera, em suma, que, mesmo cursando o 3o ano, do Ensino Médio, no COLÉGIO SIGMA, com previsão de conclusão do curso até a primeira quinzena do mês de dezembro do corrente ano (2021), conseguiu, por seus méritos e conhecimento, êxito na aprovação no vestibular para o curso de Direito no CEUB, que, agora, lhe exige a conclusão do respectivo ensino médio, sendo certo que que, do ato da matrícula no CEUB, faltará APENAS 4 MESES para a conclusão do ensino médio; que procurou o colégio agravado, para que este aplicasse os exames de conclusão do ensino médio; que, no entanto, o requerido-agravado negou-se a realizar a matrícula da autora-agravante, para aplicar-lhe o aludido exame, isto sob o fundamento de que “não possui 18 anos e por isso está impedida de se matricular e realizar os exames”. Requer o deferimento da tutela recursal, para determinar a matrícula da agravante no exame supletivo oferecido pelo agravado, submetendo-a às provas do exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos de idade, e, em caso de aprovação, lhe emita e entregue o respectivo certificado de conclusão do ensino médio; e, no mérito, o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Registre-se, inicialmente, que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização, sendo definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000) O acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado. Logo, por ora, não se tem a necessária segurança jurídica para a devida aplicação da tese, como forma de observância ao disposto no art. 927, inc. III, do CPC. Ademais, há a possibilidade de que seja viabilizada a análise da questão jurídica nos e. STJ e STF, para que seja decidida, forma definitiva, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Pois bem. Os autos evidenciam a inegável capacidade intelectual da agravante, consideradas as notas médias finais, que vem obtendo na 2a Série do Ensino Médio do Colégio Sigma (ID 93011802), bem como a sua aprovação na 1a chamada do curso de Direito de conceituada faculdade do Distrito Federal (ID 93011803), de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, malgrado não completados os 18 (dezoito) anos de idade. A propósito, conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica – e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada, in casu, pela agravante. A respeito, registre-se a jurisprudência desta e. 4a Turma Cível: “ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.” (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar malferimento ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. Portanto, mostra-se pertinente concluir, em cognição prefacial, que a agravante faz jus a submeter-se a exames de supletivo, com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, caso, evidentemente, logre êxito em ser aprovado (probabilidade do direito). O periculum in mora, por sua vez, decorre da curto período para a realização de todos os procedimentos de matrícula no curso supletivo, conclusão das avaliações, recebimento do certificado e matrícula na Universidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que matricule a autora no sistema supletivo de ensino médio para a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja emitido o respectivo Certificado de Conclusão. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora